Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-93.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 75617022):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador.
O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 87085954.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 8, inciso III, e 3o da Lei n.o 8.073/90, bem como o artigo 21 da Lei n.o 12.016/2009 e o art. 51 do CDC, ao fundamento de que é “de pleno direito o Sindicato substituto exercê-la na medida que cumpra com o que estabelece a Lei”.(sic)
Além do mais, assevera que “a Autonomia evidentemente ressalta a possibilidade do Sindicato autodeterminar o melhor caminho para a defesa de seus sindicalizados, já que não existe em nenhuma lei, em nenhum artigo do Código de Processo Civil a vedação a conjunção dos substituídos, na defesa dos direitos individuais homogêneos originados do mesmo fato, lesados pelo mesmo fato”.
Recurso tempestivo (id. 89931993).
Contrarrazões no id. 94896461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 8, inciso III, e 3o da Lei n.o 8.073/90, bem como o artigo 21 da Lei n.o 12.016/2009 e o art. 51 do CDC, ao fundamento de que é “de pleno direito o Sindicato substituto exercê-la na medida que cumpra com o que estabelece a Lei”.(sic)
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, em que a ação não se tratar de direitos coletivos ou individuais homogêneos, é necessário o reexame dos fatos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE. RECONHECIDA À LUZ DOS FATOS E DAS PECULIARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria, a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva.
2. Com efeito, na hipótese, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame ? a fim de identificar se os direitos em discussão seriam homogêneos ou não ? é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1922020/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)(g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça